Tribunal: TJSP
Processo: 3000760-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Diárias e Outras Indenizações
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810/STF. Decisão que acolheu em parte a impugnação fazendária, determinando a incidência de juros de mora nos termos da Lei no 11.960/09, com correção monetária pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), durante todo o período – Pretensão à aplicação do critério de atualização

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810/STF. Decisão que acolheu em parte a impugnação fazendária, determinando a incidência de juros de mora nos termos da Lei no 11.960/09, com correção monetária pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), durante todo o período – Pretensão à aplicação do critério de atualização monetária trazido pela Lei 11.960/09, no período de 29.06.2009 até 25.03.2015, utilizando-se o IPCA-E somente após esse período – Atualização monetária nos termos do quanto decidido no RE 870.947/SE (Tema 810/STF) – Decisão mantida.
– Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000181986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000760-34.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada JOÃO CARLOS SGORLON.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de março de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000760-34.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11827
Voto no 11827
Agravo de Instrumento no 3000760-34.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: João Carlos Sgorlon
MM.a Juíza: Simone Gomes Rodrigues Casoretti
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
TEMA 810/STF. Decisão que acolheu em parte a impugnação
fazendária, determinando a incidência de juros de mora nos
termos da Lei no 11.960/09, com correção monetária pelo IPCA-E
(Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), durante todo o
período
Pretensão à aplicação do critério de atualização
monetária trazido pela Lei 11.960/09, no período de 29.06.2009
até 25.03.2015, utilizando-se o IPCA-E somente após esse período
Atualização monetária nos termos do quanto decidido no RE
870.947/SE (Tema 810/STF) Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra a r. decisão de
fls. 74/76 deste instrumento, proferida nos autos de procedimento ordinário, em fase de
cumprimento de sentença, que lhe é movido por João Carlos Sgorlon, a qual acolheu em
parte a impugnação fazendária, determinando a incidência de juros de mora nos termos da
Lei no 11.960/09, com correção monetária pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor
Amplo Especial), durante todo o período.
Inconformada, a FESP-agravante, em síntese, “requer a
suspensão do processo até o julgamento definitivo do tema 810 STF”, e, no mais, alega
que “em todas as execuções contra a Fazenda Pública, deve ser utilizado o IPCA-E como
índice de correção monetária somente após 23/05/2015, porquanto o período anterior já
restou convalidado no julgamento das ADI ́s 4357 e 4425 e os critérios de correção
monetária nas fases pré e pós requisitório devem ser idênticos” (fl. 15 sic).
Pretende, com tais argumentos, a concessão do efeito
suspensivo, e, depois, “o provimento do recurso para reformar a r. Decisão de fls., para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000760-34.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11827
que seja aplicado o critério de atualização monetária trazido pela Lei 11.960/09 no
período de 29/06/2009 até 25/03/2015, utilizando-se o IPCA-E somente após esse
período” (fl. 18 sic).
Foi atribuído o pretendido efeito suspensivo, a fim de que o
feito subjacente e o presente recurso aguardassem decisão definitiva nos Embargos de
Declaração no Recurso Extraordinário no 870947/SE Tema de Repercussão Geral no
810/STF (artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC), observada a limitação temporal do art.
313, § 4o, do CPC (fls. 80/83).
Posteriormente, com o julgamento do mérito do referido
Tema (certidão fl. 86), intimou-se a parte agravada para contrariedade (fls. 87/88), e, com
contraminuta (fls. 90/93), os autos tornaram conclusos (fl. 94).
Eis o breve relato.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se, o processo originário, de cumprimento de sentença
proferida em ação de procedimento ordinário, ajuizada por membro do Ministério Público,
objetivando o pagamento de diárias e respectivas diferenças (fls. 19/26).
A r. sentença de procedência, que determinou o termo inicial
dos juros na inadimplência administrativa, foi parcialmente reformada pelo v. acórdão
exequendo, apenas para fixar a taxa de juros em 0,5% ao mês, nos termos da Medida
Provisória 2.180-35/2001 (Apelação no 9195852-62.2007.8.26.0000, 13a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. BORELLI THOMAZ, j. 05.11.2008 fls. 33/37).
O C. Superior Tribunal de Justiça reformou parcialmente o
“decisum”, tão-somente para fixar a citação como termo inicial dos juros, com trânsito em
julgado na data de 10.05.2012 (AREsp no 61926 / SP, j. 20.04.2012).
Depois, na fase de cumprimento de sentença, o exequente
apresentou a memória de cálculo, com juros simples de 0,5% ao mês, sem correção
monetária, na ocasião (fls. 39/45).
Insurge-se, pois, a parte agravante (FESP-executada), contra
a seguinte decisão interlocutória:
“Vistos.
Não há que se falar em excesso em execução em relação ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000760-34.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11827
cômputo da correção monetária, pois como bem observado pelo impugnado, a
condenação impôs à Fazenda o pagamento das diárias com base no valor dos vencimentos
da época do efetivo pagamento, motivo pelo qual não foi atualizado o montante de acordo
com índices de correção monetária, mas tão somente no valor da diária devido na época.
Além disso, insustentável a aplicação da Taxa Referencial
para o cálculo da correção monetária, vez que o Egrégio Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947-SE, por maioria e nos termos do voto
do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o Tema 810 da repercussão geral, deu parcial
provimento ao recurso [...].
No final do julgamento, foram fixadas as seguintes
premissas:
'1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações
da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto
no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.'
Assim resolvida a questão sobre a inconstitucionalidade do
§12 do artigo 100 da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional 62/09
(e, por arrastamento, do artigo 5o, da Lei no 11.960/09), em decorrência do julgamento da
ADI 4357 e ADI 4425, a correção monetária será pelo IPCA-E (Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial) desde a data em que deveria ter sido paga cada uma das
parcelas. Ainda na forma do julgamento no E. Supremo Tribunal Federal, os juros de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000760-34.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11827
mora serão os considerados para a remuneração oficial da caderneta de poupança, mas
apenas e tão somente no tocante às relações jurídicas não-tributárias, como se dá aqui e
tal qual está no art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
Federal no 11.960/2009.
Sendo assim, acolho, em parte, a impugnação e determino
o prosseguimento da execução pelo valor apontado pelo exequente, com a observância
dos juros de mora, nos termos da Lei no. 11.960/09.
Diante do disposto no art. 85 do CPC, em face da
sucumbência mínima do exequente, a executada arcará com honorários advocatícios, que
fixo em 10% do valor da execução.
Int.” (fls. 74/76 destaques nossos).
Pois bem.
A controvérsia cinge-se a verificar se é possível aplicar o
critério de atualização monetária trazido pela Lei no 11.960/09 no período de 29.06.2009
até 25.03.2015, utilizando-se o IPCA-E após esse período, apenas.
Com efeito, no que diz respeito à correção monetária
incidente sobre os valores devidos, em que pese o teor de decisões anteriores desta C.
Câmara, cumpre mencionar que, conforme decisão proferida em 20.09.2017, no Recurso
Extraordinário no 870947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), Rel. Min. LUIZ FUX,
foi reconhecida, com força vinculante, a inconstitucionalidade da utilização da TR para
fins de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, no período
anterior à expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor, fixando-se a seguinte
tese:
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000760-34.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11827
a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.” (d. n.)
Note-se, ainda, que, em 03.10.2019 o A. Supremo Tribunal
Federal rejeitou os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida; assim, impõe-se, na espécie, a atualização monetária do valor
devido por meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E
(IBGE), índice oficial de medição inflacionária criado em 30.12.1991, durante todo o
período.
Nesse rumo, decidiu, também, o C. Superior Tribunal de
Justiça (Tema de Recursos Repetitivos no 905).
Veja-se:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
02/STJ.
DISCUSSÃO
SOBRE
A
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA.
CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO
TRIBUTÁRIO." TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não
implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000760-34.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11827
índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto
tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação
de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição
ou
pagamento
de
precatório.”
(REsp
1495146/MG,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES, Primeira Seção, j. 22.02.2018 d. n.)
Cabe ressaltar que, indubitavelmente, a modulação dos
efeitos das ADIs 4.357 e 4.425/STF não tem aplicação, na espécie, uma vez que se está a
tratar da atualização monetária incidente em fase antecedente à do precatório/RPV, ou seja,
entre a data-base da conta de liquidação até a expedição da requisição. Frisa-se que a
ausência de modulação de efeitos, por ocasião do julgamento do Tema 810/STF, não fere,
de forma alguma, o princípio da isonomia, haja vista que o RE no 870947/SE e as ADIs
4.357 e 4.425/STF referem-se a momentos distintos do pagamento de condenações
relativas à Fazenda Pública.
Nessa conformidade, impõe-se a manutenção da r. decisão
agravada, para determinar que o cálculo da atualização monetária se faça por meio dos
índices do IPCA-E, durante todo o período, mantidos os juros de mora calculados com
base nas regras da Lei no 11.960/2009, que não foram objeto de controvérsia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000760-34.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11827
Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar
que a presente decisão apreciou as questões postas no presente recurso sem violar a
Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com
a redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, como
acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator